Tribunal: TJMT
Processo: 1008830-78.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008830-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEIVA REDKVA - CPF: 063.363.839-03 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LGPD. DADOS PESSOAIS COMUNS. NOME E RG. UTILIZAÇÃO INDEVIDA EM LISTA DE PROGRAMA SOCIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEORIA DA
ACTIO NATA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Neiva Redkva contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória em face do Município de Cuiabá. A autora alega que seus dados pessoais (nome e RG), extraídos de concurso antigo em outro Estado, foram utilizados indevidamente pelo ente público em lista de aprovados de programa social ("Curso Preparatório Comunitário"), configurando fraude e violação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside em dois pontos: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão indenizatória quando a ciência do ilícito é tardia e (ii) verificar se o tratamento indevido de dados pessoais comuns (nome e RG) gera dano moral presumido (
in re ipsa
) ou se exige a comprovação de reflexos negativos à personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional nas ações de indenização contra a Fazenda Pública rege-se pelo princípio da
actio nata
, iniciando-se apenas quando o titular do direito toma ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, o que, no caso, ocorreu em janeiro de 2025.

4.

No mérito, a Lei nº 13.709/2018 (LGPD) diferencia dados pessoais comuns de dados sensíveis (origem racial, convicção religiosa, saúde, biometria, etc.), conferindo a estes últimos uma proteção legal mais rigorosa devido ao potencial discriminatório de sua exposição.

5.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o compartilhamento ou utilização indevida de dados pessoais comuns, como nome e RG, não configura dano moral
in re ipsa
.

6.

Inexistindo nos autos prova de que a inclusão do nome da autora na lista do programa social tenha gerado humilhação pública, prejuízo financeiro ou risco concreto à sua segurança, a falha administrativa, embora passível de apuração em sede de improbidade, não enseja reparação civil por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a prescrição e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial do prazo prescricional nas ações indenizatórias contra o ente público observa a teoria da
actio nata
, contando-se a partir do momento em que a vítima tem ciência do fato danoso.

2.

O tratamento irregular de dados pessoais comuns (nome e RG) não caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo ou violação concreta a direitos da personalidade para fins de indenização.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 13.709/2018 (LGPD), art. 5º, I e II, e art. 42; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.130.619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/03/2023; STJ, REsp n. 1.861.062/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEIVA REDKVA em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, além de proceder com determinações, em ação de indenização por danos morais movida contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Em sua exordial, a autora narra que reside no Estado do Paraná e que, em janeiro de 2025, tomou conhecimento de que seus dados pessoais (nome e RG) constavam indevidamente em uma lista oficial de "aprovados" para o Curso Preparatório Comunitário (CPC), programa social da Prefeitura de Cuiabá destinado a estudantes de baixa renda. Afirma categoricamente que jamais se inscreveu em tal certame, não reside na localidade e que seus dados foram extraídos de um banco de dados de um concurso da Polícia Civil do Paraná realizado no ano de 2009. Sustenta que a conduta do ente público configura fraude administrativa para simular o preenchimento de vagas e o uso de verbas públicas, utilizando-se de "laranjas", o que caracteriza violação frontal à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e aos seus direitos de personalidade.

O Município de Cuiabá, em sua defesa, sustentou a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que os fatos ou as listas remontariam a período superior a cinco anos, além de negar o dever de indenizar por ausência de comprovação de abalo moral concreto.

Nas razões recursais, a recorrente pugna pelo afastamento da prescrição, invocando a teoria da
actio nata
, uma vez que só teve ciência da violação de seus dados em 2025. No mérito, requer a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, ressaltando a responsabilidade objetiva do Estado e o desvio de finalidade no tratamento de dados pessoais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De início, quanto à prejudicial de mérito de prescrição, entendo que a r. sentença merece reforma. No caso em tela, aplica-se a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da violação. Considerando que a recorrente reside no Paraná e os fatos ocorreram no âmbito administrativo de Cuiabá/MT, a ciência da inclusão indevida de seu nome em lista de programa social apenas se deu em janeiro de 2025. Proposta a ação em fevereiro de 2025, não há que se falar em prescrição quinquenal. Assim, afasto a prescrição e passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação de dano moral decorrente do tratamento de dados pessoais pelo Município de Cuiabá. A Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD) estabelece regimes distintos de proteção a depender da natureza do dado tratado, sendo imperativa a distinção técnica entre "dados pessoais" e "dados pessoais sensíveis" para a aferição da responsabilidade civil e do dano moral.

A Lei nº 13.709/2018 dispõe em seu artigo 5º:

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável; II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

No caso concreto, os dados utilizados pelo Município (nome e RG) enquadram-se estritamente na definição de dados pessoais comuns (inciso I do Art. 5º). Não se tratam de informações que revelam a intimidade profunda, a saúde, a biometria ou convicções ideológicas da recorrente, as quais gozariam da proteção reforçada do inciso II. Essa distinção é o pilar fundamental para a aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a existência de dano moral presumido (
in re ipsa
) em casos de vazamento ou utilização indevida de dados comuns.

O tratamento irregular de dados de natureza comum, embora configure uma falha administrativa e um desvio de finalidade perante a LGPD, não possui, por si só, a capacidade de gerar lesão aos direitos da personalidade. Para que surja o dever de indenizar, é imprescindível que o titular comprove que a exposição de seu nome ou documento resultou em prejuízo efetivo, situação vexatória ou risco concreto à sua integridade moral ou patrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp n. 2.130.619/SP, firmou o seguinte entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais. II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa. III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ.
In casu
, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1.025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no presente feito. Precedente: AgInt no REsp 1737467/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020.
IV - O art. 5º, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (AREsp n. 2.130.619/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou qualquer elemento probatório que demonstrasse o dano efetivo. A mera inclusão de seus dados em uma lista de aprovação de curso preparatório, embora administrativamente irregular, não acarretou repercussão negativa na sua vida social, profissional ou financeira.

Não houve prova de que a autora foi submetida a humilhação pública, que tenha sofrido prejuízos financeiros decorrentes do uso desses dados por terceiros, ou que tenha sido alvo de qualquer investigação que manchasse sua reputação.

A despeito da gravidade das alegações de "simulação administrativa" pelo Município, tal matéria deve ser apurada em sede própria de improbidade ou controle administrativo, não servindo o juizado especial para punir o ente público através de danos morais quando a esfera individual da parte não foi concretamente lesionada.

Na ausência de dados sensíveis ou de comprovação de repercussão gravosa, a improcedência do pedido indenizatório é medida que se impõe, sob pena de admitir-se o dano moral punitivo sem o substrato da lesão subjetiva.

Desta forma, mantém-se a sentença quanto à improcedência do dano moral, reformando-a apenas para afastar a prescrição, reconhecendo que o ilícito administrativo, por si só, não transborda para o campo da reparação moral sem a prova do prejuízo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de afastar a prescrição reconhecida na origem, com base na teoria da
actio nata
e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais de indenização por danos morais.

Cumpra-se, no mais, as determinações dos itens “b” e “c” da sentença de origem, que deve ser mantida em seus termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial que afastou a prescrição, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026